Tribunal: TJES
Processo: 5014998-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014998-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR ICKER
RECORRIDO: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014998-70.2022.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
PAULO CESAR ICKER
RECORRIDOS:
MGW ATIVOS - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE RESTRIÇÃO NA PLATAFORMA DA EMPRESA SERASA. COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
, EM VIRTUDE
DA REFERIDA DÍVIDA TER SIDO REGISTRADA NO SERASA LIMPA NOME.

INCONFORMADO COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DIMINUI SEU
SCORE
E, POR CONSEQUÊNCIA, A POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE CRÉDITO, REQUERENDO, POR TAL RAZÃO, A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO A RETIRADA DA RESTRIÇÃO. PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. O AUTOR, NESSE SENTIDO, FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. A RESPEITO DO TEMA, É PRECISO DIZER QUE O “SERASA LIMPA NOME” É FERRAMENTA DISPONIBILIZADA PELA SERASA EXPERIAN QUE POSSIBILITA A RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ENTRE OS CREDORES PARCEIROS DA ENTIDADE RESTRITIVA DE CRÉDITO E SEUS DEVEDORES. COM EFEITO, A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CAPTURA DE TELA DE CONSULTA PERANTE O SÍTIO OU O APLICATIVO DO SERASA EXPERIAN, EM QUE SE CONSTATA O REGISTRO DE DÍVIDA, AINDA QUE PRESCRITA, NÃO DEMONSTRA OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DANO MORAL, NA MEDIDA EM QUE A REFERIDA PLATAFORMA NÃO É DOTADA DE AMPLA PUBLICIDADE (PORTAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR E ÀQUELES QUE SÃO CONTRATANTES DO SERVIÇO), NEM DE CARÁTER DESABONADOR, EIS QUE, DIFERENTEMENTE DO ALEGADO, SEQUER IMPLICA NA REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO NO SISTEMA
CREDIT SCORING
(QUE, POR SINAL, É EXPRESSAMENTE AUTORIZADO PELO ART. 5º, INCISO IV C/C ART. 7º, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 12.414/2011). POR TUDO ISSO, RESTA EVIDENTE QUE A INSCRIÇÃO DE DADOS EM TAL SISTEMA NÃO SE CONFUNDE COM A INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES TAMBÉM OPERADO PELA SERASA EXPERIAN.
ALÉM DISSO, CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, “
O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATINGE TÃO SOMENTE A PRETENSÃO DO CREDOR DE EXIGI-LO JUDICIALMENTE, NÃO OPERANDO SOBRE O ÂMBITO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E, LOGO, TAMPOUCO OCASIONANDO O SEU CANCELAMENTO
”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)